Tribunal: TJDFT
Processo: 0721047-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721047-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA MARANHAO VALENCA DE CARLI AGRAVADO: MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Ana Carolina Maranhão Valença de Carli contra a decisão interlocutória da 6a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação à penhora (autos no 0703176-68.2023.8.07.0001, ID no 230875004). 2. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que o bloqueio efetivado nas suas contas bancárias (R$ 8.341,99), via SISBAJUD, recaiu sobre verbas que não poderiam ser penhoradas, diante da natureza salarial. 3. Discorre sobre a proteção conferida aos valores provenientes de atividade laboral, pois são destinados à subsistência própria e da família, conforme previsto no art. 833, inciso IV do CPC. Informa que é aposentada e recebe pensão por morte, cujos valores foram totalmente bloqueados na diligência e não deve prosperar. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja efetivado o desbloqueio dos valores, com o reconhecimento da impenhorabilidade. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo recolhido (ID no 72236670). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 9. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 10. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 11. Nos extratos bancários apresentados na origem constam transferências e valores investidos pela agravante em aplicação que não se confunde com as quantias depositadas em conta poupança, conforme se depreende do ID no 216530914, págs. 1-2. As várias transferências e os créditos recebidos afastam a alegação de que o bloqueio recaiu sobre a integralidade dos seus proventos. 12. Ainda que se tratasse de verbas de natureza alimentar, a Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 13. No mesmo sentido são os seguintes julgados: Acórdão 1709699, 07085012720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1706065, 07061412220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 14. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 15. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 16. A agravante não se desincumbiu do ônus de provar que a penhora efetivada por meio do SISBAJUD, nas contas bancárias de sua titularidade, comprometerá, de algum modo, a sua subsistência ou de sua família. 17. No julgamento do Tema Repetitivo no 1153 o STJ firmou a seguinte tese: “A verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia)”. 18. Afastada a divergência sobre a classificação dos honorários advocatícios como “prestação alimentícia”, é certo que têm natureza alimentar, sobretudo porque derivam do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento, nos termos do art. 85, §14 do CPC. 19. No caso concreto, contudo, a análise quanto à legalidade e à razoabilidade da penhora deve ocorrer sob outro prisma: se interferiu ou não na subsistência da agravante. Nesse aspecto, a agravante não se desincumbiu do respectivo ônus probatório, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 20. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 21. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 22. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 23. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Comunique-se à 6a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 26. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO